Tribunal: TJSP
Processo: 1533765-68.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Ademais, o fato do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial não ter atendido estritamente ao disposto no artigo 226 do CPP, no caso em análise não constitui

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Ademais, o fato do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial não ter atendido estritamente ao disposto no artigo 226 do CPP, no caso em análise não constitui nulidade, vez que a prova da autoria está lastreada em outras provas, independentes e suficientes o bastante a amparar o decreto condenatório.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – A existência das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por si só, não justifica o aumento sucessivo da pena de 1/3 (um terço) mais 2/3 (dois terços), consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Hipótese dos autos que se adéqua à causa que mais aumenta. Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do CP.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – Deve ser alterado o regime prisional para o inicial semiaberto - Réu primário e circunstâncias judiciais favoráveis - Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea b, do CP e incidência da súmula n. 440 do STJ.
Recurso parcialmente provido, corrigindo-se erro material da parte dispositiva da r. sentença, para constar o apelante como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP.